Tribunal: TCU
Processo: 039.355/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Arrendamento do terminal ITG02

Inteiro teor:
Acórdão 656/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de acompanhamento do processo de desestatização, por meio de arrendamento portuário, da área denominada ITG02, localizada no Porto de Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro; Considerando que, no presente momento processual, o objetivo é verificar o atendimento das determinações e recomendações expedidas por meio do Acórdão 1834/2024-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: considerar cumpridas as medidas indicadas nos itens 9.2, 9.3 e 9.4.1 do Acórdão 1834/2024-TCU-Plenário ; considerar não aplicável a recomendação contida no item 9.4.3 do Acórdão 1834/2024-TCU-Plenário ; considerar em implementação a recomendação contida no item 9.5 do Acórdão 1834/2024-TCU-Plenário ; considerar insubsistente a recomendação contida no subitem 9.4.2 do Acórdão 1834/2024-TCU-Plenário , conferindo-lhe a seguinte redação: 9.4.2. obtenha estimativa atualizada sobre o custo variável com as utilidades previstas no item 4.2.2. da Seção D - Operacional, por meio de pesquisa de preços, para os futuros estudos de arrendamentos dar ciência deste Acórdão à Agência Nacional de Transportes Aquaviários e ao Ministério de Portos e Aeroportos; e arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 039.355/2023-3 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Ministério de Portos e Aeroportos. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: Brunna Loureiro de Vasconcellos (224393/OAB-RJ), Cássio Lourenço Ribeiro (43226/OAB-DF) e outros, representando Csn Mineracao S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.